Tribunal: TJMT
Processo: 1001073-07.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001073-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LIMA - CPF: 043.726.019-48 (ADVOGADO), CEMASA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ: 77.665.446/0001-60 (AGRAVANTE), MATEUS KUSTER VIEIRA - CPF: 068.757.639-31 (ADVOGADO), ANGELINA BENEDITA PEREIRA - CPF: 314.219.381-20 (AGRAVADO), RAFAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 697.195.941-87 (AGRAVADO), JOSE CLOVIS OVIDIO - CPF: 086.345.641-34 (AGRAVADO), ELZA APARECIDA DE PAULA OVIDIO - CPF: 294.338.271-04 (AGRAVADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001073-07.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – REQUISITOS – AUSENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de liminar possessória demanda a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. Ausente a prova do efetivo exercício da posse, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001073-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CEMASA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

AGRAVADO: ANGELINA BENEDITA PEREIRA, RAFAEL PEREIRA DE SOUZA, JOSE CLOVIS OVIDIO, ELZA APARECIDA DE PAULA OVIDIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Cemasa Construtora de Obras Ltda.
, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada contra
Angelina Benedita Pereira e outros
, manteve o indeferimento da tutela de urgência de manutenção da posse.

Explica que é proprietária e possuidora do imóvel com matrícula n. 23.122 do RGI de Chapada dos Guimarães e que com a pretensão de efetuar a venda, iniciou os procedimentos para regularização do imóvel, quando foi constatada a ocupação indevida.

Complementa que o pedido liminar foi inicialmente indeferido, sendo designada audiência de justificação prévia, momento em que o Juízo manteve o indeferimento anterior.

Alega que o entendimento do Juízo foi impreciso, na medida em que se utiliza de uma concepção limitante e equivocada da teoria objetiva da posse. Entende que a posse não precisa necessariamente ser comprovada por meio de atos diretos sobre a área, mas também com atos indiretos.

Aduz, de outra via, que o imóvel não está apto a ser explorado economicamente, porque carece de rede de saneamento, energia elétrica, bem como regularização fundiária.

Realça que foram adotadas providências quanto a realização do georreferenciamento, que se encontra averbado na matrícula do imóvel, além do CCIR, ITR, etc.

Aponta como elementos fáticos da posse, a instalação de placa que indica a propriedade, bem como o número de pessoas que esteve no local para elaboração do georreferenciamento.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja concedida a tutela de urgência por meio da expedição de mandado de manutenção de posse.

Sem pedido liminar.

Contraminuta: José Clóvis Ovídio e Elza Aparecida de Paula Ovídio (id 159258689); Angelina Benedita Pereira e Rafael Pereira de Souza (id 159708686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001073-07.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que indeferiu a tutela cautelar de manutenção de posse.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Cemasa Construtora de Obras – Eireli contra Angelina Benedita Pereira, Rafael Pereira de Souza, José Clóvis Ovídio e Elza Aparecida de Paula Ovídio, em relação a uma área de terras com 654,4901 hectares, denominada Fazenda Fica Faca no município de Planalto da Srra, matrícula n. 23.122, do CRI de Chapada dos Guimarães, adquirida do Banco Bamerindus.

Nesta sede recursal, a controvérsia cinge-se em verificar se é o caso de reforma do indeferimento da liminar de manutenção de posse.

Como cediço, para o deferimento da liminar, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015,
in verbis
:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

A propósito, a doutrina esclarece:

"(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)".
(ALEXANDRE FREITAS CÂMARA, in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346)

Sob tal perspectiva, os documentos colacionados inicialmente pela autora agravante não trazem o indício do efetivo e atual exercício da posse, como, aliás, consignado pelo Magistrado:

Analisando os autos em juízo perfunctório, observa-se que não há elementos a indicar o exercício do direito de posse pelos autores, já que os documentos apresentados com a inicial dão conta apenas do direito de propriedade exercido pela empresa autora, o que se denota, sobretudo, da juntada dos vastos documentos, restando, entretanto, ausente o ânimo de posse sobre o bem imóvel.

Chama-se atenção que nem mesmo a prova testemunhal ouvida em audiência de justificação, indicou quaisquer atos de posse da autora agravante, mas tão somente, de propriedade.

Nesse sentido:

AGRAVO DEINSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM INAUDITA ALTERA PARTE – MATRÍCULAS, MAPAS E DECLARAÇÕES UNILATERAIS – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 561 e 562 DO CPC – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE – SITUAÇÃO DEMONSTRADA NA CONTESTAÇÃO – DECISÃO CASSADA - LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

Se o pedido está instruído apenas com título de domínio, mapas, memoriais descritivos e declarações unilaterais, a análise da liminar deve ser precedida da produção de outras provas.

Quando os documentos que acompanham a contestação divergem da narrativa contida na petição inicial, a parte deve ser mantida na posse da área objeto do litígio até que a instrução processual exauriente autorize o contrário.

(N.U 1001746-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

Também de relevo anotar que ao que se evidencia, em parte da área objeto do litígio, há sobreposição com a área da agravada Angelina, fato que ressalva a necessidade de dilação probatória a ser realizada na origem.

Assim, até que a questão ganhe maiores elementos probatórios, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar, sem prejuízo de posterior deliberação sobre o pedido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023